Tribunal: TJSP
Processo: 1015252-76.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A impossibilidade jurídica da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de mora, às condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de relações jurídico-tributárias, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A impossibilidade jurídica da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de mora, às condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de relações jurídico-tributárias, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1015252-76.2014.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Caixa
Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo - Cbpm e Agravado(s) Clementino
Dias de Carvalho e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 50.208
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.208
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1015252-76.2014.8.26.0053/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CBPM
AGRAVADOS: CLEMENTINO DIAS DE CARVALHO E OUTROS
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
- A impossibilidade jurídica da aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tanto em
relação à correção monetária quanto aos juros de mora, às
condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de
relações jurídico-tributárias, é matéria idêntica à tratada no rito
dos recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/08 50002) contra decisão
que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de
Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos REsp. n. 1.495.946/MG.
Alegou a agravante, em síntese, que não haveria identidade da
matéria com o Tema aplicado, porque no recurso especial teria sido
alegada a impossibilidade de atribuição de natureza jurídica tributária à
contribuição e não o regime de juros de débitos tributários objeto do Tema
905/STJ.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 50.208
3
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 543-C,
§7o, inc. II, do revogado Código de Processo Civil (comando
correspondente ao disposto no art. 1.040, inc. II, da Lei. 13.105,
de 16.03.15), ocorrida a adequação (fls. 319/334), nego
seguimento ao recurso especial interposto por Caixa Beneficente
da Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPM (fls. 265/274)
de acordo com o Tema 905/STJ.
A matéria aqui tratada referente a impossibilidade jurídica da
aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de
mora, às condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de
relações jurídico-tributárias é idêntica àquela examinada pelo Superior
Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
REsp. n. 1.495.146/MG, correspondente ao Temas 905:
Em relação às condenações judiciais de natureza tributária, é
ilegítima a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei 11.960/2009, tanto em relação à correção
monetária quanto aos juros de mora.
Sobre o tema, merece destaque o seguinte excerto extraído da
ementa do acórdão proferido no REsp 1.270.439/PR (já referido):
A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" contida
no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa
básica de remuneração da poupança não mede a inflação
acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro
para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda
Pública. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da
expressão "independentemente de sua natureza" quando os
débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso
porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza
tributária, incidem os juros pela taxa SELIC como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 50.208
4
compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por
força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela
devedora nas repetições de indébito tributário. Como o art.
1o-F da Lei 9.494/99, com redação da Lei 11.960/09,
praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o
Supremo
declarou
a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento, desse dispositivo legal. (grifou-se).
Em princípio, as condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública de natureza tributária sujeitam-se à incidência de
correção monetária e juros de mora.
Ressalte-se que a taxa de juros de mora incidente na repetição de
indébito tributário deve corresponder à utilizada para cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN).
A regra isonômica aplica-se, também, à correção monetária, ou
seja, a atualização dos indébitos tributários sujeita-se aos
mesmos critérios utilizados na cobrança do tributo pago em
atraso.
Contudo, nas entidades tributantes que adotam a taxa Selic
observando a regra isonômica em comento, desde que com
previsão na respectiva legislação, fica vedada a sua cumulação
com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, em sua
essência, já compreende juros de mora e correção monetária.
Esse entendimento foi consolidado na Súmula 523 deste Tribunal,
in verbis:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de
tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança
do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa
Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local,
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
Desse modo, no ponto, fixam-se as seguintes teses:
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1015252-76.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 50.208
5
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em
regime de recursos repetitivos, razão pela qual ao recurso especial foi
negado seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de
Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
No tocante à forma de atualização dos juros e correção monetária
dos valores a serem devolvidos, a jurisprudência dessa Câmara
houve por bem consignar entendimento de que, por se tratar de
contribuição com natureza triburtária, deve a correção monetária
ser calculada desde cada desconto indevido, nos termos da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como os
juros de mora, observado o que dispõe o art. 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, que deverá incidir a partir do trânsito em
julgado desta decisão, fixados em 1% ao mês.
Não se aplica, portanto, ao caso, as prescrições da Lei no
11.960/09.
Inexistente, portanto, erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir às agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)